Tribunal: STF
Processo: ARE 1366198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ATUAÇÃO. OCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO DO TCE. MEDIDA CAUTELAR. INTERVENÇÃO GENÉRICA E SUBJETIVA. NULIDADE 1. A decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas proferida no Processo n.º 00363-0200/19-4, que determinou a abstenção de atos capazes de afetar o funcionamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, apresenta caráter de generalidade, sem a imputação efetiva de quais atos estariam sendo praticados pelo Prefeito. 2. A falta de especificação dos atos a que o gestor deve se abster, além de impedir o adequado cumprimento da medida, igualmente não permite a efetiva defesa em relação à imputação de sua prática. APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 5, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 71 da Constituição da República. 



    Alega que “a decisão do Tribunal de Contas do Estado, ao se deparar com situação concreta de inobservância do interesse público pelo gestor municipal, impôs-lhe medidas específicas visando a impedir o desabastecimento de água no Município de Porto Alegre. Descabe perscrutar se essa decisão está correta ou não – esse é o mérito do ato administrativo – mas apenas se o Tribunal de Contas tem o poder de expedir medida cautelar para o fim de impedir solução de continuidade em serviço público de natureza essencial” (fl. 12, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “não se configura o óbice imposto pelo enunciado sumular acima referido, porquanto o ente público pretende apenas que se dê definição jurídica diversa aos fatos expressamente delineados no decisum a quo, no sentido de atribuir-lhes o correto valor jurídico” (fl. 6, e-doc. 23).



    Argumenta que “a insurgência do Estado, nessa instância recursal, diz unicamente com o fato de o acórdão a quo ter acobertado violação às competências da Corte de Contas, fixadas no artigo 71 da Constituição Federal, malferindo, ainda, o princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º, também da Carta da República” (fl. 6, e-doc. 23).



    Sustenta não ser “necessário o reexame do contexto fático-probatório, pois o objeto do recurso extremo não é perscrutar a eventual incorreção da decisão da Corte de Contas – esse é o mérito do ato administrativo – mas apenas se o Tribunal de Contas tem o poder de expedir medida cautelar para o fim de impedir solução de continuidade em serviço público de natureza essencial, à luz das disposições da Magna Carta” (fl. 7, e-doc. 23).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, ao efeito de viabilizar o seguimento do Recurso Extraordinário e o exame da questão constitucional pelo e. STF” (fl. 9, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A questão trazida a lume diz respeito a pleito de declaração de nulidade de medida cautelar deferida na Inspeção Especial nº 00363-0200/19-4 do Tribunal de Contas do Estado, que determinou que o Prefeito Municipal de Porto Alegre se abstivesse de praticar atos que interferissem na autonomia do Departamento Municipal de água e Esgotos – DMAE. (...)



    Pois bem. A medida cautelar proferido TCE, e impugnada na presente demanda, restou deferida nos seguintes termos: 



    1º) o Prefeito Municipal de Porto Alegre se abstenha de praticar atos que, interferindo na autonomia da autarquia, possam afetar o adequado funcionamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, e 2º) que o Diretor-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE adote providências a fim de evitar riscos de comprometimento ou interrupção da prestação adequada do serviço público de água e esgoto. 



    A fim de evitar tautologia, assim me manifestei no Agravo de Instrumento nº 5025551-86.2020.8.21.7000, interposto pelo ente público no curso do feito: 



    Efetivamente, como observado pelo juízo a quo, a decisão cautelar cuja nulidade se pretende reconhecer apresenta significativo caráter de generalidade, sem a imputação efetiva de quais atos estariam sendo praticados pelo Prefeito, e de que deles deva se abster, no sentido de afetar o adequado funcionamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE. 



    Mais do que mera técnica decisória, a exigência de tal especificação é essencial para o exercício do direitos fundamentais à ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF/88). Claramente a falta de especificação dos atos a que o gestor deve se abster, além de impedir o adequado cumprimento da medida, igualmente não permite a efetiva defesa em relação à imputação de sua prática. [...] 



    Veja-se que a própria decisão impugnada reconhece que ‘os fatos relatados não são recentes, tanto que constam do Relatório de Auditoria de Regularidade exarado no Processo de Contas de Gestão de 2017. Também datam do exercício anterior os Decretos Municipais que estariam em afronta à autonomia da Autarquia no que se refere ao gerenciamento de seu quadro funcional’. 



    Da mesma forma, não há qualquer indicação concreta da prática de atos que acarretem ‘risco iminente de desabastecimento’. (grifei) 



    Além disso, como bem analisado na sentença, cujo excerto agrego às razões de decidir: 



    ‘Como se pode perceber, o poder geral de cautela conferido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo art. 71, IX e X, da Constituição Federal, visa principalmente a que sejam sustados os efeitos de ato causador de efetivo dano ao erário. Segundo assinalei, todavia, e a contestação não logrou esclarecer, não há elementos nos autos que apontem qual lei específica foi afrontada. A determinação cautelar do Tribunal de Contas foi imprecisa, genérica e não menciona a legislação afrontada pelos requerentes. 



    [...] por encerrar um manifesto ato de gestão, e não de fiscalização, não dá para manter os efeitos da medida cautelar deferida no Processo n.º 00363-0200/19-4 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Não legitima a invasiva a intervenção feita pelo Tribunal de Contas o fato de a autarquia municipal apresentar um déficit de pessoal. A existência de cargos vagos não pode ser interpretada isoladamente, uma vez que idêntico problema é (ou pode estar sendo) enfrentado por outros órgãos e setores da municipalidade. Em nenhum momento o legislador constitucional autoriza o exercício do poder de cautela para suprir claros no quadro do funcionalismo público’. (grifei) 



    Nesse contexto, não como se dar guarida à apelação interposta, devendo ser mantida integralmente a sentença” (fls. 2-4, e-doc. 11).



    Examinar e decidir sobre a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ato administrativo do Tribunal de Contas estadual. Nulidade. Alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.202.307-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.313.212-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.7.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. O Plenário Virtual desta Corte, no exame do ARE 639.228/RJ, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema atinente à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova em processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Divergir do entendimento do Tribunal de origem que, fundamentando-se no conjunto fático-probatório da causa, não vislumbrou abuso ou ilegalidade nos atos praticados pelo Tribunal de Contas, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, o que é vedado em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 784.524-AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.3.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora